Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-54.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. MENSALIDADE. SINDICATO. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. ÁUDIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica entre a autora e o sindicato réu, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em aferir se houve consentimento livre e esclarecido da autora para a contratação da mensalidade sindical e se os descontos realizados são devidos.
III. Razões de decidir
3. A constatação de prática de advocacia predatória deve vir respaldada em fatos que indiquem litigância de má-fé ou abuso no exercício do direito de ação.
4. Não é permitido recurso para discutir matéria não tratada nos autos, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância. Não se conhece das teses não suscitadas pela autora em primeiro grau de jurisdição, de modo que os temas sequer foram abordados na sentença vergastada.
5. Em se tratando de cobrança indevida de mensalidades, no âmbito da função institucional do sindicato, cuja atividade típica não se insere nas relações de consumo, deve ser afastado o Código de Defesa Consumidor.
6. Alegando o contrato entre as partes como fato impeditivo do direito reclamado nos autos, cabe à parte ré o ônus dessa prova e, na inércia, descabe o acolhimento de qualquer defesa respaldada na suposta regularidade da adesão.
7. É cediço que recai sobre o réu o ônus da impugnação especificada (art. 341 do CPC), não se admitindo, como regra, a contestação por negativa geral, sob pena de tornarem incontroversos os fatos não impugnados. Entretanto, a doutrina estende, por analogia, este encargo ao autor por ocasião do oferecimento de réplica.
8. A autora não impugnou a autorização apresentada pelo sindicato, mas apenas o áudio em réplica à contestação. A prova documental apresentada pelo réu, incluindo autorização assinada digitalmente e áudio concordando com a filiação, demonstra a regularidade dos descontos, não havendo qualquer indício de vício de consentimento.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido parcialmente e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.150.711/MG, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Data do Julgamento: 6.12.2011, DJe 15.3.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.793.822/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021; TJDFT, Acórdão 1104644, APC 2016.01.1.087580-9, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 13/6/2018, DJe de 29/6/2018.